Tribunal: STF
Processo: ARE 1556590
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado (Doc. 10, fls. 4 e 5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA SELIC (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA). REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 962 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 504 STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCLUSÃO APENAS, DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, DOS VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC INCIDENTES SOBRE A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO. LIMITES. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA EM PARTE. 



    1. Tema 962/STF: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 



    2. Modulação dos efeitos da decisão, “estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral”. 



    3. Tema 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL." 



    4. Orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (taxa SELIC) por ocasião da repetição de indébitos tributários e levantamentos de depósitos judiciais, devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS: AgInt no REsp n. 1.920.034/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021. 



    5. Para fins de compensação deverá ser observado o regime jurídico vigente no momento do encontro de contas, sendo vedada sua realização antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN. 



    6. Como regra geral, a compensação poderá ser efetuada com débitos próprios do sujeito passivo, relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/1996. Todavia, no que tange às contribuições previdenciárias, deverão ser observadas as modificações da Lei n. 13.670/2018. 



    7. O valor a ser restituído/compensado deverá ser atualizado com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde o pagamento indevido, com incidência da taxa SELIC. 



    8. Diante da modulação feita pelo STF, o contribuinte tem direito à restituição/compensação em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 30/09/2021 e aos fatos geradores anteriores a 30/09/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    9. Não optando pela compensação, o impetrante poderá pleitear a restituição dos valores pretéritos em ação própria, hipótese em que o contribuinte ficará sujeito ao regime de precatório. 



    10. Apelação da IMPETRANTE provida parcialmente.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, STOQUE MERCANTIL LTDA. e outros alegam ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 37 da CF/1988, “uma vez que se afigura absolutamente torpe a conduta da União (Fazenda Nacional) de exigir exações sobre valores que são levantados ou restituídos pelos contribuintes justamente por conta da cobrança de tributos inconstitucionais e ilegais aventadas por ela” (Doc. 24, fl. 4); (b) art. 145, §1º, da CF/1988 (princípio da capacidade contributiva), “posto que, na repetição do indébito tributário e/ou levantamento de depósitos judiciais, os valores correspondentes à taxa Selic se prestam tão somente a recompor as perdas experimentadas pelo contribuinte. Por isso, eles não revelam riqueza e não podem se submeter à incidência do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e da COFINS” (Doc. 24, fl. 4); (c) art. 150, IV, da CF/1988 (princípio da violação ao confisco), “isso porque o Fisco tem se apropriado o patrimônio das recorrentes e, com isso, inviabilizado o desenvolvimento das suas atividades” (Doc. 24, fl. 4); (d) art. 153, III; 195, I, “c”, da CF/1988, pois “autorizou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores que não representam lucro ou acréscimo patrimonial ao contribuinte” (Doc. 24, fl. 4); e (e) art. 195, “b”, da CF/1988, “que determina que a contribuição ao PIS e a COFINS somente incidem sobre a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela empresa em decorrência de sua atividade” (Doc. 24, fl. 4).



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer “a não incidência do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores atinentes aos juros à taxa Selic ou qualquer outro índice de correção, recebidos tanto em função da repetição do indébito tributário quanto em razão do levantamento de depósitos judiciais” (Doc. 24, fl. 16).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 26), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 1234 e 1314, ambos da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que “a incidência de PIS e COFINS sobre juros e correção recebidos na devolução de depósitos judiciais não alcança estatura constitucional”.



    No Agravo (Doc. 28), a parte sustenta que a violação à Constituição Federal é direta.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 6):



    “24. Mediante o cuidadoso cotejo dos autos, vê-se que a questão constitucional tratada no recurso extraordinário oferece repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º, da CR/1988, bem como da regulamentação deste inserta no artigo 1.035 do CPC. 



    25. Com efeito, o acórdão recorrido, ao afastar princípios basilares do direito constitucional tributário, quais sejam o princípio da moralidade (artigo 37,), da capacidade contributiva (artigo 145, § 1º) e da vedação ao confisco (artigo 150, inciso IV), assim como usurpar os comandos constitucionais de incidência previstos no artigo 153, inciso III, e artigo 195, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, ambos da CR/1988, gerou consequências relevantes do ponto de vista jurídico. 



    26. Isto posto, tratando-se de caso em que se discute matéria constitucional que envolve questões basilares de direito tributário, tem-se que ele guarda uma repercussão geral explícita, uma vez que essa conjuntura, em regra, é repetitiva, na qual a lide e as partes são sempre as mesmas: uma pessoa jurídica de direito público interno e o contribuinte.



    27. Tanto assim é que essa Corte Suprema afetou com repercussão geral o RE nº. 1.063.187/SC (Tema 962), cuja discussão se assemelha com a do caso em testilha, com a única e exclusiva distinção de que no caso em comento se questiona a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic incidente na repetição de indébito fiscal, bem como a cobrança do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e da COFINS a taxa Selic recebida no levantamento dos depósitos judiciais. 



    28. A propósito, a repercussão geral do caso decorre, inclusive, do fato de que o entendimento que está prevalecendo no julgamento deste caso viola flagrantemente as próprias premissas e conclusões adotadas e firmadas no julgamento do leading case (Tema 962). Isso porque a ratio decidendi daquele caso não se limitou apenas a dizer que não deve incidir da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores atinentes à taxa Selic na repetição do indébito tributário, mas, em verdade, perpassou toda a fundamentação de que esses valores se caracterizam como danos emergentes e que, portanto, não representam acréscimo patrimonial. 



    29. Entrementes, cabe mencionar que, desde o início do feito em testilha, é justamente esse o entendimento firmado no Tema 962 que as recorrentes vêm rogando para que seja observado e que vem sendo sucessivamente ignorado pelas instâncias inferiores. 



    30. Desta forma, a questão constitucional tratada nesse recurso extraordinário, por si só, é dotada de repercussão geral, pois a solução dela nos termos do acórdão recorrido gera precedente que ultrapassa os interesses subjetivos aqui versados em concreto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, bem como de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Nessa linha: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais.



    2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/24).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. IRPJ e CSLL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.063.187 (TEMA N. 962/RG). OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do RE 1.063.187, piloto do Tema n. 962/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei n. 7.689/1988), revelando a natureza infraconstitucional do debate e a ofensa indireta ao Texto Constitucional. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1456346 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/03/2025 )



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.541.242, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 31/3/2025; ARE 1.544.890, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 8/4/2025; RE 1.462.000, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 4/2/2025; e ARE 1.511.341, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 2/12/2024.



    Da mesma forma, esta CORTE, no julgamento do Tema 1314-RG, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em repetição de indébito.



    A tese desse precedente está assim redigida: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente